Tribunal: TJDFT
Processo: 0712700-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TEMA 864 DO STF. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA. SUSPENSÃO DA EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo ente público contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença, que determinou a expedição de requisitórios sobre valores supostamente incontroversos. O agravante sustenta a inexigibilidade da obrigação reconhecida no título executivo judicial, formado em ação coletiva, por violação ao Tema 864 do STF e a Lei de Responsabilidade Fiscal, alegando a ocorrência de coisa julgada inconstitucional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir sobre a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença, com a expedição de requisitórios de pagamento, diante da alegação substancial de inexigibilidade do título executivo judicial pela Fazenda Pública, com fundamento na suposta violação ao Tema 864 do STF, à Lei de Responsabilidade Fiscal e à tese de coisa julgada inconstitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo controvérsia substancial sobre a própria exigibilidade do título que ampara a execução, resta comprometida a premissa de existência de parcela incontroversa, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 28 de Repercussão Geral) e em linha com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. A prudência recomenda aguardar a resolução definitiva da controvérsia sobre a exigibilidade do título antes de prosseguir com atos de pagamento, a fim de evitar potencial prejuízo ao erário.
4. O Agravo Interno interposto contra a decisão liminar que suspendeu os efeitos da decisão agravada resta prejudicado, em razão do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão da expedição de quaisquer requisitórios de pagamento, ou a realização de pagamentos nos autos do cumprimento de sentença originário, até que haja decisão definitiva sobre a exigibilidade do título executivo judicial em discussão. Agravo Interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: "1. A arguição substancial pela Fazenda Pública de inexigibilidade do título executivo judicial, fundamentada em possível violação a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 864) e a dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, afasta a caracterização de parcela incontroversa e obsta o prosseguimento de atos de pagamento."

Dispositivos Relevantes Citados: Constituição Federal, art. 169, § 1o; Código de Processo Civil, art. 535, III, §§ 4o, 5o e 7o; Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 21. Jurisprudência Relevante Citada: Supremo Tribunal Federal, Tema 864 de Repercussão Geral (RE 905.357/RR); Supremo Tribunal Federal, Tema 28 de Repercussão Geral (RE 1.205.530); Acórdão no 1964409, 07426077820248070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2025, publicado no DJE: 20/2/2025; Acórdão no 1980370, 07438323620248070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2025.